Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. POLTRONA DEFEITUOSA. DANO MORAL. DEMANDA PROPOSTA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pleiteado pelo recorrente é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Segundo exposto na inicial, o recorrente adquiriu junto à companhia aérea ré/recorrida passagem para o trecho São Paulo - Roma(Itália), pelo valor de R$ 4.456,75 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e seis e setenta cinco centavos), cuja partida ocorreu no dia 03.11.2022. Afirma que sua poltrona (assento 16c) estaria com defeito, pois não estaria reclinando, o que impôs ao recorrente que permanecesse por 12 (doze) horas na posição horizontal. Sustenta que, em razão das dores causadas pela situação vivenciada, teve prejudicados os primeiros dias de sua viagem. A recorrida, embora citada, não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação.

3. O Juízo de primeiro grau concluiu que "(...)sob qualquer perspectiva, não foram apresentadas provas suficientes para comprovar a falha da prestação dos serviços (poltrona defeituosa), tampouco a existência da ofensa aos atributos de personalidade (dano extrapatrimonial)".

4. Nas razões recursais, o recorrente reitera os termos da inicial, bem como sustenta que faria jus a indenização pleiteada, tendo em vista a revelia da recorrida, aliado ao fato de lhe ter sido oferta proposta de composição extrajudicial no valor de € 100,00 (cem euros).

5. A recorrida não apresentou contrarrazões.

6. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Da análise dos autos, verifica-se que a demanda foi proposta em face de INSTITUTO DE TRANSPORTE AEREO DO BRASIL - ITA BRASIL, inscrito no CNPJ sob o n. 28.254.274/0001-26, ora situado na Avenida Franklin Roosevelt, N 23 Sala 1201/1202 CENTRO RIO DE JANEIRO – RJ CEP 20021-120. Por sua vez, o documento de ID 48247205 aponta como ré a empresa ITA AIRWAYS. Ocorre que, em consulta pública ao portal eletrônico da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, verifica-se que o referido instituto não figura como companhia aérea e não possui registro perante a autarquia especial, ao passo que ITA AIRWAYS (ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A.) encontra-se, conforme informação da citada agência, inscrita sob o CNPJ n. 45.153.382/0001-21, cujo endereço de sua filial no Brasil situa-se à RUA VIEIRA DE MORAIS, No 1111, SALA 302, CAMPO BELO CEP 04617-014, 04.617-014, SÃO PAULO/SP. Logo, é patente que INSTITUTO DE TRANSPORTE AEREO DO BRASIL - ITA BRASIL, cuja natureza jurídica é de associação privada, é flagrantemente parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, sobretudo porque o recorrente não trouxe qualquer elemento de prova que demonstre eventual vínculo jurídico com o referido instituto. O artigo 17 do Código de Processo Civil estabelece que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Preliminar de ilegitimidade passiva reconhecida de ofício.

7. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva reconhecida de ofício. Sentença reformada para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, pois verificada a ausência de legitimidade passiva.

8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099, de 26.09.1995, diante da ausência de recorrente vencido.